Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008399-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

recurso de APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008399-26.2022.8.11.0041

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
nº
1008399-26.2022.8.11.0041
,
a qual julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a inexistência do dever de indenizar na presente ação. Por fim, fixou a sucumbência e custas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, aduz a empresa seguradora que houve oscilação na rede elétrica do apelado ocasionando o sinistro, bem como, pontua que a Apelada confessou a ocorrência de registro sobre os fatos narrados, imperiosa a aplicação do artigo 374 do CPC/15.

Verbera que acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelos próprios segurados, sem qualquer vínculo, bem como, relatório de regulação do sinistro, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela Apelada.

Com essas singelas considerações, pugna pelo provimento do recurso, julgando procedente os pedidos da exordial, a rigor, a inversão do ônus sucumbencial.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 260415664.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 259911205.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
nº
1008399-26.2022.8.11.0041
,
a qual julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a inexistência do dever de indenizar na presente ação. Por fim, fixou a sucumbência e custas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, aduz a empresa seguradora que acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelos próprios segurados, sem qualquer vínculo, bem como, relatório de regulação do sinistro, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela Apelada.

O recurso não comporta acolhimento.

No caso, como bem pontuando pela sentença singular, observa-se que em todos os laudos apresentados pela parte autora, constam
designações genéricas

para os problemas ocorridos nos aparelhos dos segurados da parte autora, não sendo cravada com assertividade a real causa do alegado dano, apenas sendo designada a ocorrência de “oscilações e constantes quedas de energia” ou apenas “oscilações de energia”, limitando-se a afirmar que o aparelho encontrava-se danificado e sem condições de uso.

Nessa linha, não foi realizado pericia com alguém técnico com registro de classe, a rigor, o laudo tem tamanha singeleza que paira inclusive duvidas à esta relatora.

Colaciono:

Ademais, o fato de ter ocorrido oscilação na rede elétrica, inclusive reconhecida pela própria apelada, não é muito por si só para atrelar a responsabilidade da concessionaria de energia.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica. 2. Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo com a improcedência da demanda é medida que se impõe. 3. Sentença reformada, recurso provido.
(N.U 1003379-73.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por suposta variação na tensão, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

Majorados os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Recurso Conhecido e Desprovido.
(N.U 1032221-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença singular por seus fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025